Tribunal: TJMT
Processo: 1032349-50.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032349-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), HERIK FERREIRA DE MORAES - CPF: 033.690.361-85 (APELADO), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM. ÍNDICES GERAIS DE INFLAÇÃO AFASTADOS.
MANTIDOS OS ENCARGOS CONTRATADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória decorrente de contrato de consórcio de veículo (Grupo 0559, Cota 603), fixou atualização do débito pelo IPCA-IBGE e juros de mora pela taxa SELIC desde o vencimento das parcelas, constituindo título executivo no valor de R$ 13.792,19. O apelante pretende a aplicação do critério contratual de atualização baseado na variação do preço do bem de referência, conforme Circular BACEN nº 2.196 e contrato de adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o débito resultante do contrato de consórcio deve ser atualizado pelos índices gerais de correção monetária fixados na sentença (IPCA-IBGE e SELIC) ou, ao contrário, pela variação do preço do bem objeto do consórcio, conforme previsão normativa e contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica do consórcio, fundada na mutualidade e na preservação do poder aquisitivo do fundo comum, exige mecanismo de atualização baseado na variação do preço do bem de referência, e não em índices gerais de inflação.

A Circular BACEN nº 2.196, art. 26, IV, disciplina que as contribuições ao fundo comum correspondem ao valor do bem vigente à época da assembleia, legitimando a atualização pela oscilação do preço do bem.

A sentença aplica critérios de atualização incompatíveis com o regime jurídico dos consórcios, desconsiderando o mecanismo próprio necessário à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do grupo.

A cláusula contratual de atualização pelo valor do bem é válida, usual no sistema de consórcio e não revela abusividade, motivo pelo qual deve prevalecer em observância ao pacta sunt servanda.

A jurisprudência do STJ orienta que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento em casos de inadimplência, reforçando a legitimidade da cobrança nos moldes contratados.

A aplicação dos índices gerais (IPCA-IBGE e SELIC) desvirtua a sistemática legal e regulamentar do consórcio e pode comprometer o equilíbrio do grupo, razão pela qual deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A atualização das prestações de contrato de consórcio deve observar a variação do preço do bem de referência, conforme previsão contratual e art. 26, IV, da Circular BACEN nº 2.196.

A aplicação de índices gerais de inflação em substituição ao critério de variação do preço do bem contraria a natureza jurídica do consórcio e compromete o equilíbrio econômico-financeiro do grupo.

Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento nos casos de inadimplemento em contratos de consórcio.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Circular BACEN nº 2.196, art. 26, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23.05.2022.

STJ,
AgInt
no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10.10.2017.

STJ,
AgRg
no
AREsp
692096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
02.06.2015.

TJMT, N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024, DJE 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1032349-50.2023.8.11.0002

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: HERIK FERREIRA DE MORAES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, nos autos da Ação Monitória
ajuizada em face de
HERIK FERREIRA DE MORAES
, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo de pleno direito o título executivo judicial consistente no débito discriminado nos documentos encartados com a inicial, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária acima do aplicado, consoante o art. 406, § 1º do CC, e correção monetária pelo IPCA-IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único do CC, ambos contados a partir do vencimento de cada parcela.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no tocante aos critérios de atualização do débito.

Argumenta que o índice de correção estabelecido na sentença não corresponde ao pedido inicial, no qual se requer a correção até a data do efetivo pagamento
.

Aduz que, por se tratar de contrato de consórcio, as prestações são fixadas de acordo com a tabela de variação de mercado praticada pelo fabricante do bem que serve de referência ao consórcio, sempre considerado o bem novo, sem qualquer interferência da Apelante.

Sustenta que
o
mecanismo ocorre para que os consorciados pertencentes ao Grupo não sejam prejudicados com a desvalorização do bem no decorrer da vigência do contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no que tange aos critérios de atualização do débito, determinando-se que o valor devido seja corrigido desde a data do efetivo pagamento de acordo com os índices de variação do preço do bem
.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se depreende dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de Ação Monitória
, fundada no contrato de consórcio celebrado entre as partes (
referente ao grupo: 0559 e cota 603
)
.

Através do referido contrato, foi
o apelado
contemplado com uma motocicleta, Marca HONDA, Modelo XRE 300, Ano/Modelo 2017/2017, cor PRETA, Chassi n.º 9C2ND1110HR005038, placa QBB-7146 e Código de RENAVAM 01121102040
.

Referido bem sofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes
.

Diante do descumprimento do contrato, o banco credor ajuizou monitória,
objetivando o recebimento de valores decorrentes de inadimplemento de contrato de consórcio de veículo, que gerou uma inadimplência no valor de R$ 13.792,19
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, exclusivamente, aos critérios de atualização do débito fixados na sentença recorrida, que determinou a incidência de juros de mora à taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA-IBGE, ambos contados a partir do vencimento de cada parcela.

O apelante, por sua vez, sustenta que, por se tratar de contrato de consórcio, a atualização do débito deve observar os índices de variação do preço do bem objeto do consórcio, conforme estipulado contratualmente e previsto na Circular n° 2.196 do Banco Central.

Para o deslinde da questão, faz-se necessária uma análise aprofundada acerca da natureza jurídica do contrato de consórcio e suas peculiaridades, bem como dos critérios de atualização aplicáveis a essa modalidade contratual.

O contrato de consórcio constitui modalidade sui generis de autofinanciamento coletivo, caracterizado pela reunião de pessoas naturais ou jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

A doutrina especializada conceitua o consórcio como uma operação de poupança programada, na qual os participantes contribuem periodicamente com parcelas destinadas
à formação de um fundo comum, que viabilizará a aquisição do bem ou serviço por todos os consorciados, mediante contemplação que ocorre,
via de regra
, por sorteio ou lance.

Uma das características fundamentais do contrato de consórcio reside na mutualidade e na cooperação entre os participantes, de modo que todos os integrantes do grupo contribuem para que cada um, a seu tempo, possa adquirir o bem ou serviço objeto do plano. Essa característica impõe a necessidade de mecanismos que preservem o poder aquisitivo das contribuições ao longo do tempo, garantindo que todos os consorciados tenham acesso a bens ou serviços de valor equivalente, independentemente do momento de sua contemplação.

Nesse contexto, o sistema de consórcio adota um mecanismo peculiar de atualização das prestações, vinculado não aos índices gerais de inflação, mas à variação do preço do bem ou serviço que constitui o objeto do plano. Tal sistemática visa assegurar que o fundo comum mantenha seu poder aquisitivo em relação ao bem de referência, permitindo que todos os consorciados, contemplados ou não, tenham acesso a bens de valor equivalente, preservando-se, assim, o equilíbrio econômico-financeiro do grupo.

A sistemática de atualização das prestações no contrato de consórcio encontra-se disciplinada em normativos específicos emanados do Banco Central do Brasil, notadamente na Circular n° 2.196, que estabelece em seu art. 26, IV, que o valor da contribuição destinada ao fundo comum do grupo corresponderá à divisão do valor do bem ou serviço de referência pelo número de meses de duração do grupo, calculado sobre o preço vigente na data da assembleia de contemplação.

Essa sistemática de atualização, baseada na variação do preço do bem de referência, constitui elemento essencial do contrato de consórcio, diferenciando-o de outras modalidades de financiamento. Sua finalidade precípua é preservar o poder aquisitivo do fundo comum em relação ao bem objeto do plano, garantindo que todos os consorciados, independentemente do momento de sua contemplação, tenham acesso a bens de valor equivalente.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a legitimidade dessa sistemática de atualização peculiar ao sistema de consórcio, distinguindo-a dos critérios gerais de correção monetária aplicáveis a outras modalidades contratuais.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato objeto da lide trata-se de consórcio de veículo (Grupo 0559, Cota 603), conforme se depreende da documentação acostada à inicial.

Nesse diapasão, considerando a natureza jurídica do contrato e suas peculiaridades, forçoso reconhecer que os critérios de atualização fixados na sentença recorrida não se coadunam com a sistemática própria do sistema de consórcio.

Com efeito, ao determinar a incidência de juros de mora à taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA-IBGE, o magistrado de primeiro grau desvirtuou a natureza do contrato de consórcio, aplicando critérios de atualização próprios de outras modalidades contratuais, em dissonância com a sistemática peculiar do sistema de consórcio, que prevê a atualização das prestações com base na variação do preço do bem de referência.

Impende destacar que a aplicação de índices gerais de inflação, como o IPCA-IBGE, em substituição ao critério de atualização baseado na variação do preço do bem de referência, pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do grupo de consórcio, na medida em que a variação do preço do bem específico pode não guardar correspondência exata com os índices gerais de inflação.

Ademais, a substituição do critério contratualmente previsto por índices gerais de inflação representa intervenção indevida na autonomia da vontade das partes, em contrariedade ao princípio do pacta sunt servanda, que, embora não seja absoluto, deve ser observado quando as cláusulas contratuais não se revelarem abusivas ou contrárias à ordem jurídica.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer abusividade na cláusula contratual que prevê a atualização das prestações com base na variação do preço do bem de referência, tratando-se, ao contrário, de mecanismo essencial ao funcionamento do sistema de consórcio, previsto em normativos específicos emanados do órgão regulador competente.

Nesse diapasão, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da preservação do equilíbrio econômico-financeiro, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que os critérios de atualização fixados na sentença recorrida merecem reforma, para que prevaleça o critério contratualmente previsto, baseado na variação do preço do bem de referência.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ.1. Ação monitória 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2015)

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR). (N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

No caso em tela, o apelante postula a reforma da sentença para que o débito seja atualizado de acordo com os índices de variação do preço do bem, nos termos do art. 26, IV, da Circular n° 2.196 do Banco Central e do Contrato de Adesão.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contrato de consórcio em questão prevê expressamente que as prestações serão atualizadas de acordo com a variação do preço do bem de referência, em consonância com a sistemática própria do sistema de consórcio.

Impende consignar que a aplicação desse critério de atualização não implica em onerosidade excessiva para o consorciado, tratando-se, ao contrário, de mecanismo essencial à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do grupo de consórcio,
garantindo que todos os participantes tenham acesso a bens de valor equivalente, independentemente do momento de sua contemplação.

Ademais, cumpre destacar que o consorciado, ao aderir ao plano de consórcio, manifesta sua concordância expressa com essa sistemática de atualização, não se podendo falar, portanto, em violação à sua legítima expectativa ou em desequilíbrio contratual.

Nesse contexto, considerando a natureza jurídica do contrato de consórcio e suas peculiaridades, bem como a expressa previsão contratual e normativa acerca do critério de atualização aplicável, impõe-se a reforma da sentença recorrida nesse ponto específico, para determinar que o débito seja atualizado de acordo com os índices de variação do preço do bem, nos termos do art. 26, IV, da Circular n° 2.196 do Banco Central e do Contrato de Adesão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando que o débito seja atualizado de acordo com os índices de variação do preço do bem, nos termos do art. 26, IV, da Circular n° 2.196 do Banco Central e do Contrato de Adesão, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026